Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-12.2021.8.11.0035
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001206-12.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA - CPF: 581.581.031-20 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1001206-12.2021.8.11.0035

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente(s): MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

Recorrido(s): REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

E M E N T A

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO ASSEGURADO PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida, por ser servidora pública municipal de Alto Garças, defende fazer jus ao adicional de tempo de serviço, de onde aponta estar assegurado pela Lei Orgânica Municipal.

Pois bem. Dispõe o art. 85, I da Lei Orgânica no 1/90 que:

Art. 85.
Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguin­tes disposições, além das previstas no Parágrafo 2 do Art. 39 da Constituição Federal:

I - adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

Apesar das argumentações da parte recorrente, observo que, em verdade, a Lei Municipal no 886/2011 revogou, em seu art. 36, o artigo 85 da Lei Municipal no 292/90, porém, cumpre destacar, a norma então revogada por referida legislação, entenda-se, art. 85 da Lei Municipal no 292/90, inclusive disciplina sobre direito diverso ao perquirido nos presentes autos (auxílio-educação), não sendo, assim, aplicada no caso em análise.

Apesar do município se arvorar na revogação do benefício do adicional pelo anuênio, pela Lei 886/2011 que em seu artigo 36 teria revogado o artigo 85 da Lei 292/90, não se trata esta lei da Lei Orgânica do Município, de onde em busca pela internet a LEI ORGÂNICA do Município de Alto Garças é em verdade a Lei 01 de 05/04/90, sendo claramente legislações diversas.

Desta feita, uma vez assegurado em lei orgânica, de onde não houve qualquer revogação, mostra-se escorreita a sentença de procedência
nos seguintes termos:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

b) CONDENAR, o Requerido
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar a quantia R$ 44.150,36 (quarenta e quatro mil cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos),
a

parte requerente REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Por derradeiro anoto ainda que o recurso não menciona uma palavra sobre valores, índices ou outro assunto que, não a suposta revogação do tema, demonstrado alhures que não ocorreu, bem como, sobre capacidade financeira do município, razão pela qual, o tema central é mantido e os demais sequer foram devolvidos.

Ponto ainda precedentes sobre o mesmo tema da minha relatoria nos recursos 1001227-85.2021.8.11.0035; 1001236-47.2021.8.11.0035 e 1001255-53.2021.8.11.0035
.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o Estado, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023